Tribunal: STF
Processo: RE 506065
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. ART. 114, INC. VI, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE
   TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O Supremo Tribunal
   Federal decidiu, no julgamento do Conflito de Competência 7.204,
   que a competência para julgar as ações de indenização por
   acidente de trabalho é da Justiça do Trabalho. Esse entendimento
   se aplica aos processos em trâmite na Justiça comum nos quais
   ainda não tenha sido proferida sentença de mérito. Precedentes.
   Imposição de multa.